Tribunal: STF
Processo: HC 212651
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Bis in idem. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos David Silva Thompson Júnior em favor de Sergio Alexandre Santos Aguiar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.985.848/RJ (evento 19).



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c 40, IV, da Lei 11.343/2006).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO VERBETE N.182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA.PEDIDO DE HABEAS CORPUS DEOFÍCIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente,todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 



    2. "É descabido postular a concessão de habeas corpus, de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial" (AgRg no AREsp n. 1.051.954/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 19/12/2017). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. ”



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de indícios suficientes da materialidade delitiva do crime de associação para o tráfico e falta de razoabilidade na dosimetria da pena. Pontua ilegal o quantum de aumento - na segunda fase dosimétrica-, e a ocorrência de bis in idem. Ressalta a possibilidade de revaloração do quadro fático-probatório da ação penal de origem para afastar ilealidades na dosimetria da pena do Paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para ‘absolver o Paciente, ou, alternativamente, revisar a dosimetria da pena, minorando-a’.



    É o relatório.



    Decido.



    Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 06.3.2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial.



    Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada.



    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011).



    Nesse prisma, “não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça” (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).



    Ressalto, ainda, que não tendo sido apreciadas, pelo ato coator, as teses defensivas, mostra-se inviável a análise originária dos temas por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte. 



    Publique-se.



    Brasília, 07 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora